Tribunal: TJES
Processo: 0006141-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006141-23.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINIKER PHILIPPE COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-23.2022.8.08.0048

APELANTE: LINIKER PHILIPPE COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §
13
, DO CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO

LEGAL.

BIS IN IDEM. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “f”.
DO
CÓDIGO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA

AFASTAMENTO

DANOS MORAIS
.

COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DO DANO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Inviável a tese de absolvição, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática da conduta delituosa imputada ao réu no contexto de violência doméstica.

2. Na 1ª fase, apesar de o Juízo a quo ter avaliado desfavoravelmente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal. Nada há que se reparar nesse ponto, portanto.

3. Na 2ª fase, não há que se falar em
bis in dem
na aplicação da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal, haja vista que as circunstâncias que a embasam não se encontram normatirzadas no tipo penal sancionador do artigo 129, § 13, do Código Penal.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal deferir, ou não, a gratuidade de justiça. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal.

6
.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006141-23.2022.8.08.0048

APELANTE: LINIKER PHILIPPE COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
LINIKER PHILIPPE COSTA
em face da r. Sentença (Id. 4213557, pp. 205/215), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 4213557, pp. 229/245), o apelante requer: i) a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal ou a reavaliação das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal; iii) a desconsideração da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; iv) o afastamento da condenação por danos morais; v) o reconhecimento da menoridade relativa; vi) a concessão da assistência judiciária gratuita.

Emerge da Denúncia (Id. 4213557, pp. 03/05) que, no dia 10/6/2022, às 19h15m, na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, Parque Jacaraípe, Serra, o réu ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira e vítima, Rafaela das Neves Conceição.

Consta dos autos que a vítima pilotava uma motocicleta, no Bairro de Jacaraípe, ocasião na qual o apelante aproximou-se desta e deu um tapa em seu capacete, de maneira a derrubá-la do veículo. Ato contínuo, o réu passou a agredir a mesma, enquanto a ameaçava, ao dizer: “se você não for minha, não será de mais ninguém, eu vou te matar”.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher por razões do sexo feminino, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (Id. 4213557, p. 45) e do Boletim Unificado (Id. 4213557, pp. 11/14), bem como das declarações colhidas durante a instrução judicial.

Quanto à
autoria,
insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima afirmou (mídia constante no Id. 4213557 - Destaquei):

“que teve um relacionamento com Liniker por 2 anos; (...) que ele a agredia e a ameaçava; que ela já havia ‘dado queixa’ contra ele; que, por fim, ele foi pego em flagrante;
que, no dia da ocorrência, já haviam terminado há 06 meses;
que, mais cedo no mesmo dia, estava na praia com seu atual namorado,
ocasião
em
que o acusado os perseguiu para agredi-
los,
porém conseguiram fugir; que ele estava esperando no caminho para seu trabalho;
que foi agredida e ficou tonta; que Liniker bateu com um objeto em sua cabeça; que começou a escorrer sangue
da sua cabeça
; que teve que ficar sentada
; que a Guarda Municipal a avistou e a levou para o hospital;
que Liniker dizia ‘que eu sou dele, que sou mulher dele’
; que Liniker sempre a ameça; que Liniker sempre dizia que iria lhe matar; que requer medida protetiva contra ele; que já havia feito ocorrência, por Liniker perseguir sua casa e pessoas da sua família; que tem medo de Liniker até hoje; (...) que, em qualquer local em que Liniker via ela, ele a agredia; que Liniker já foi preso, anteriormente, por tráfico de drogas; que já havia medida protetiva contra ele, previamente, realizada por outra mulher.”

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 Não se vislumbra ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito, em especial a intenção de lesionar, seja por meio da palavra da vítima, prova testemunhal e pericial, mensagem de whatsapp e provas indiciárias, consoante arcabouço probatório do corpo de delito.

Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. O Tribunal a quo manteve os fundamentos utilizados pelo juízo singular para aplicar a causa de diminuição e fixar a fração mínima de redução, tendo levado em consideração, respectivamente, a gravidade dos xingamentos proferidos em desfavor da genitora do recorrente e a agressividade e desproporcionalidade da conduta do réu para com sua companheira, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 - Destaquei.)

Nesse sentido, a testemunha, ESDRAS COSTA VIANNA, um dos
policia
is
responsáveis pela ocorrência, afirmou,
em juízo
(mídia constante no Id. 4213557 - Destaquei):

“que durante o patrulhamento na Orla, viu uma multidão próxima a um trailer de comida, em que pessoas pediam socorro;
que viu a vítima sentada no chão
agredida
e sangrando; que a multidão apontava para Liniker, como quem praticou a agressão;
que a agressão teria ocorrido cerca de um minuto antes de sua chegada;
que a vítima afirmou ter sido agredida por ele
quando passava e que ele tentou arremessar um objeto nela, o qual não a atingiu; que ela afirmou ter sido perseguida por ele por onde ia;
que Liniker relatou ter sido agredido em algum momento
.”

Ademais, o policial ESTEVÃO SANTOS BARBOSA também afirmou
em juízo
que presenciou a vítima agredida (mídia constante no Id. 4213557 - Destaquei):

“que chegou em seguida ao acontecimento;
que presenciou a vítima com rosto ensaguentada; que a multidão apontava para o acusado,
o qual fugia do local; que os populares estavam inflamados contra o rapaz;
que o acusado afirmou ter agredido ela,
porém afirmou que ela agrediu ele, também;
que o rosto da vítima estava todo ensanguentado;
que Liniker estava com arranhões leves; que o acusado perseguia a vítima e a ameaçava.”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em juízo, por sua vez, o denunciado declarou que agiu em autodefesa (mídia constante no Id. 4213557). Confira-se:

“que estava sentado bebendo, quando sua ex-companheira se utilizou de um capacete para o agredir; que, em autodefesa, empurrou ela; que ela acabou se machucando; que a viatura de guardas municipais chegou na hora; que não afirmou: ‘se você não for minha, não será de mais ninguém, eu vou te matar’; que já foi preso por tráfico de drogas há um tempo atrás; que é mecânico de carro, com oficina em Jacaraípe”

A versão por ele apresentada, porém, não se sustenta frente às demais provas produzidas, não tendo logrado êxito em comprovar a suposta agressão prévia da vítima.

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática da conduta delituosa imputada ao réu no contexto de violência doméstica, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

No que concerne à reforma da
dosimetria
,
não

assiste razão a Defesa.

Nesse contexto, rememoro, inicialmente, que o crime do art. 129, § 13°, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher, em razões da condição do sexo feminino), prevê pena de reclusão, de
01
(
um
) a 0
4
(
quatro
) ano
s
.

Na presente hipótese, apesar de o Juízo
a quo
ter avaliado desfavoravelmente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal. Nada há que se reparar nesse ponto, portanto.

Na segunda fase da dosimetria
, em que pese o argumento da Defesa, não é possível o acolhimento de sua pretensão relativa ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Primeiro, porque a defesa técnica requer o decote de agravantes em relação à contravenção de vias de fato, infração na qual sequer o réu foi condenado.

Além disso, no crime de lesões corporais, a aplicação da agravante não implica em
bis in idem.
Isto porque as circunstâncias que a embasam não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §13º, do Código Penal, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Quanto ao reconhecimento da menoridade relativa do réu, constato que o apelante tinha 32 (trinta e dois) anos de idade na data dos fatos, conforme reiteradas vezes pontuadas na instrução policial e em juízo (Id. 4213557, p. 11, 131, 145), confirmando que nasceu em 02/7/1990 e teria praticado o delito em 10/7/2022. Logo, impossível o acolhimento da referida agravante.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantenho a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Inaplicável o benefício do art. 44, do Código Penal, na forma da Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça (arts. 17 e 41, ambos da Lei nº 11.343/06).

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, ante a
reincidência
do apelante.

Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão do reconhecimento da prática do crime de violência doméstica, entendo que o valor deve ser mantido.

Inicialmente, esclareço que o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que o magistrado ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Assim, compartilho do entendimento de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

No caso específico dos autos, a vítima relata que ficou constrangida e com abalo psíquico e emocional em decorrência da violência doméstica.

Ora, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a causar enriquecimento sem causa ao beneficiário.

Deste modo, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e as particularidades do caso em comento, entendo como adequada a indenização em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa quanto à gratuidade de justiça, entendo que
não há razões para alterar a r. Sentença
impugnada
.

Insta mencionar que o
Ato Normativo nº 006/2017
, publicado no Diário da Justiça na data de 07/7/2017 e disponibilizado por este Eg. Tribunal de Justiça em 28/7/2017,
fora revogado

pelo Ato Normativo nº 026/2019
, disponibilizado em 14/11/2019, o qual passou a dispor, em seu art. 2º, que “
em relação à cobrança das custas processuais, aplicam-se as disposições pertinentes do Código de Normas da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado
”.

O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, por sua vez, prevê, em seu art. 93, inciso XI, que “
as custas incidentes no processo criminal serão apuradas no juízo da condenação e incluídas na Guia de Execução,
cabendo ao juízo da execução sua cobrança
, assim como das custas remanescentes apuradas no final
” [destaquei].

Não há que se falar, portanto, em “
incoerência na sistemática de cobrança das custas
”, como alega a Defensoria Pública Estadual.

Dispõe o art. 804, do Código de Processo Penal, que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Tendo em vista que a exigibilidade deste ônus está atrelada à fase de execução da sentença, caberá ao juízo da execução a análise das condições financeiras do agente infrator no momento da cobrança.

Esse é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Eg. Tribunal de Justiça, respectivamente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).
4. Agravo regimental desprovido.” (
STJ
, AgRg no AREsp 2030440/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022) [destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECURSO DA DEFESA: 2.1.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA EXECUÇÃO PENAL - 2.2 APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.
[...] 2. Recurso da Defesa: 2.1.
No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, com isenção de multa e despesas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando
, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação,

havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2.2. Apelo Improvido.” (
TJES
, Apelação Criminal 0018797-22.2016.8.08.0048, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 21/9/2022, DJe 29/9/2022) [destaquei]

Assim, considerando a revogação do Ato Normativo 006/2017 pelo Ato Normativo 026/2019, ambos deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
compete ao Juízo da Execução Penal deferir, ou não, a gratuidade de justiça,
entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)